Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015479-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (AGRAVADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. CESSAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo da Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve erro de cálculo na planilha elaborada pela Contadoria Judicial; (ii) se o depósito judicial realizado cessou a mora e a incidência de encargos; (iii) se há aplicação retroativa indevida do Tema 677 do STJ; e (iv) se configura enriquecimento ilícito da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo agravante de forma precisa e objetiva.

4. O depósito judicial para garantia do juízo não se confunde com pagamento efetivo da obrigação, não extinguindo a obrigação principal nem cessando os encargos moratórios enquanto não convertido em pagamento ao credor.

5. A decisão impugnada não aplicou retroativamente o Tema 677 do STJ, fundamentando-se nos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado e nas decisões posteriores do processo.

6. Inexiste enriquecimento sem causa, pois os valores foram apurados por órgão técnico imparcial com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, observando os comandos da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O depósito judicial realizado para garantia do juízo não cessa automaticamente a incidência dos encargos moratórios sobre o valor da condenação, mantendo-se a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando não demonstrado erro aritmético de forma inequívoca.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 296694852, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da Contadoria Judicial, fixando o valor total devido em R$ 4.524,16 (quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), atualizados até 15/06/2023, além de condenar o Banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o agravante aduz a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, em razão dos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Defende que o depósito judicial cessa a mora do devedor; a não preclusão do erro de cálculos; e o risco de enriquecimento ilícito da parte exequente.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada (cf. Id. no 301395867).

A parte agravada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão Id. no 307562865.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na alegação de erro de cálculo na planilha elaborada pela Contadoria Judicial e na pretensa aplicação retroativa do entendimento consolidado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, dada sua evidente imparcialidade e especialização técnica. Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tal presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

No caso em análise, o agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre supostos erros de cálculo, sem demonstrar de forma precisa e objetiva onde estariam localizadas as incorreções na planilha da Contadoria. A mera discordância quanto aos critérios utilizados não caracteriza propriamente erro material, mas sim divergência quanto à metodologia empregada.

O agravante sustenta que a aplicação do Tema 677 do STJ, que alterou o entendimento sobre os efeitos do depósito judicial na execução, violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, considerando que o depósito foi realizado anteriormente à revisão do entendimento jurisprudencial.

Contudo, tal argumentação não prospera. A análise dos autos revela que a decisão impugnada não aplicou retroativamente o novo entendimento do Tema 677. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na correta aplicação dos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado e nas decisões posteriores proferidas no processo, observando que o mero depósito judicial para garantia do juízo não tem o condão de fazer cessar automaticamente a incidência dos encargos legais sobre o valor da condenação.

O agravante insiste na tese de que o depósito judicial realizado em 27/03/2012 teria cessado a mora e, consequentemente, a incidência de correção monetária e juros. Tal entendimento, contudo, não se sustenta diante da análise técnica realizada.

O depósito judicial para garantia do juízo não se confunde com o pagamento efetivo da obrigação. Enquanto não convertido em pagamento ao credor, o valor depositado serve apenas como garantia, não extinguindo a obrigação principal nem fazendo cessar os encargos dela decorrentes. A remuneração do depósito judicial, a cargo da instituição financeira depositária, destina-se a preservar o valor real da quantia depositada, mas não substitui os encargos moratórios devidos em razão do inadimplemento.

Embora seja correto afirmar que o erro de cálculo constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, tal circunstância não se verifica no caso concreto. O agravante não logrou demonstrar a existência de erro aritmético nos cálculos homologados, limitando-se a questionar os critérios metodológicos empregados pela Contadoria Judicial.

A divergência quanto aos parâmetros utilizados para a atualização do débito não caracteriza erro material passível de correção, mas sim questão de mérito já decidida pelo magistrado de primeiro grau, que optou por homologar os cálculos elaborados pelo órgão técnico do juízo.

Por fim, não prospera a alegação de enriquecimento sem causa da parte exequente. Os valores foram apurados por órgão técnico imparcial, com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, observando-se rigorosamente os comandos da sentença transitada em julgado. Não há, portanto, qualquer indício de enriquecimento indevido, mas sim a regular satisfação de crédito judicialmente reconhecido.

A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. O relator analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelo agravante, demonstrando que não restou comprovado o alegado erro de cálculo e que os procedimentos adotados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros técnicos e legais aplicáveis.

A argumentação desenvolvida pelo agravante no presente Agravo Interno não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas no julgamento monocrático.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025